Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726677-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ, MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O No petitório de ID no 75100271, a quarta agravada, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA, formulou pedido liminar, reiterando o pleito anteriormente apresentado no item “a” das contrarrazões (ID no 74507869), consistente na concessão de efeito suspensivo à decisão desta Relatoria que concedeu o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento (ID no 73571575). No entanto, nada a prover quanto ao pedido. Isso porque as contrarrazões, assim como simples petição de reiteração, não constituem meio processual adequado para requerer a reforma da decisão. Assim, eventual pretensão de modificar a decisão concessiva do efeito suspensivo ativo (ID no 73571575) deveria ter sido deduzida por meio do recurso cabível — no caso, agravo interno — nos termos do art. 1.021 do CPC, o que não foi observado pela agravada. Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao agravante para manifestação acerca do despacho de ID no 74787224. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator